Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por E.M.D. assistida por ANDRÉA OLIVEIRA SANTOS DANTAS interposto em face da decisão interlocutória (ID 1932130), proferida nos autos do mandado de segurança movida em face de CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME, que indeferiu a liminar requerida na origem para determinar que a instituição agravada realizasse a matrícula da agravante em curso supletivo. Alega a agravante, em síntese, que angariou aprovação no vestibular e que, a despeito da menoridade, possui capacidade intelectual necessária ao acesso ao ensino superior. Entende que a sua pretensão encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 5°, inciso IV, do Código Civil e 208, inciso V, da Constituição Federal; bem como no artigo 24, inciso V, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Acosta jurisprudência em apoio a sua tese. Ao final, requer, liminarmente, a tutela recursal para seja determinada sua matrícula em curso supletivo oferecido pela instituição agravada, com a submissão imediata às provas do referido curso, a fim de que, sendo aprovada, seja expedido o certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 19346912. Sem contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria da Terceira Turma Cível (ID 28223023). É o relatório. Decido. Em relação ao tema sub judicie, é importante observar que, na sessão realizada aos 29 de abril de 2019, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR n.° 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), cuja ementa transcrevo a seguir: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. OBJETO. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERSA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR POR ESTUDANTE QUE AINDA NÃO ALCANÇARA A MAIORIDADE CIVIL. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LEI No 9.393/96, ART. 38, § 1o, II. CONFORMAÇÃO COM O ARTIGO 208, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM OS PRINCÍPIOS AMALGAMADOS NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO A SITUAÇÕES DEFLAGRADAS POR DECISÕES LIMINARES. JURISPRUDÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. ENTENDIMENTOS DISSONANTES. QUESTÕES DE DIREITO. EFETIVA REPETIÇÃO DE AÇÕES. MATÉRIA NÃO AFETADA PARA FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. INCIDENTE. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. TRÂNSITO ASSEGURADO (CPC, arts. 976) 1. Consoante a regulação legal, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR fora concebido como fórmula de agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a fixação, no seu ambiente, de tratamento uniforme a determinada questão unicamente de direito quando, identificada controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica matéria de direito, a ausência de identidade na resolução dos litígios intersubjetivos pode atentar contra a segurança jurídica defronte o risco de decisões conflitantes, maculando o decoro do judiciário e a previsibilidade das decisões judiciais (CPC, art. 976). 2. O incidente de resolução de demandas repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica decorrente do risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, tendo como pressupostos de admissibilidade, (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica, (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito, e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (NCPC, art. 976) e (iv) a inexistência, no âmbito dos tribunais superiores, de recurso afetado para definição de tese sobre a mesma questão de direito material ou processual repetitiva. 3. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme na área da abrangência jurisdicional do tribunal, a inexistência de recurso afetado para resolução pelos tribunais superiores, na conformidade de suas competências, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos ou da Repercussão Geral encerra pressuposto negativo de admissibilidade e julgamento do incidente no ambiente dos tribunais estaduais (CPC, art. 976, § 4o). 4. O incidente de resolução de demandas repetitivas está sujeito a exame prévio de admissibilidade, a ser realizado pelo órgão competente para processá-lo e julgá-lo (CPC, art. 981), estando sua admissibilidade condicionada à realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como forma de serem preservadas sua gênese e destinação, implicando que, formatando questão de direito que, fazendo o objeto de multiplicidade de processos, tem encontrado resoluções dissonantes, afetando a segurança jurídica, deve ser admitido como forma de serem asseguradas previsibilidade e uniformidade às decisões judiciais (CPC, art. 976). 5. As questões de direito pertinentes à viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por liminar que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão nas condições estabelecidas, agregado ao fato de que se repetem anualmente em quantidade substancial de processos, não encontram solução uniforme no âmbito do tribunal, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos necessários para que seja deflagrado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR como forma de serem definidas teses sobre a matéria como forma serem resguardadas a previsibilidade das decisões judiciais, a isonomia e a segurança jurídica. 6. Incidente admitido. Unânime. (Acórdão n.1179929, 20180020050719IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/04/2019, Publicado no DJE: 24/06/2019. Pág.: 381). Em 25 de junho de 2019, foi determinada a suspensão do curso dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nesta Corte de Justiça a respeito da seguinte matéria: “viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil nem concluíra o ensino médio valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio”. Nos termos do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o relator determinará a suspensão dos processos pendentes, in verbis: Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; Por outro lado, o §5° do art. 982 do Código de Processo Civil, informa que “cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.” Ressalta-se, ainda, que nos termos do art. 987, §1°, do Código de Processo Civil, eventual recurso extraordinário ou especial interposto contra decisão proferida no IRDR será recebido no efeito suspensivo. Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, decidiu que os processos suspensos em função da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) não devem voltar a tramitar logo após o julgamento da questão controvertida, sendo necessário aguardar o julgamento dos recursos especial e/ou extraordinário eventualmente interpostos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ARTS. 982, § 5o, E 987, §§ 1o E 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo TJ/TRF, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos. 2. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 3. Por sua vez, a sistemática legal do IRDR é diversa, pois o Código de Ritos estabelece, no art. 982, § 5o, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. 4. Além disso, há previsão expressa, nos §§1o e 2o do art. 987 do CPC, de que os recursos extraordinário e especial contra acórdão que julga o incidente em questão têm efeito suspensivo automático (ope legis), bem como de que a tese jurídica adotada pelo STJ ou pelo STF será aplicada, no território nacional, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. 5. Apesar de tanto o IRDR quanto os recursos repetitivos comporem o microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 do CPC), a distinção de tratamento legal entre os dois institutos justifica-se pela recorribilidade diferenciada de ambos. De fato, enquanto, de um lado, o IRDR ainda pode ser combatido por REsp e RE, os quais, quando julgados, uniformizam a questão em todo o território nacional, os recursos repetitivos firmados nas instâncias superiores apenas podem ser objeto de embargos de declaração, quando cabíveis e de recurso extraordinário, contudo, este. sem efeito suspensivo automático. 6. Admitir o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra acórdão do IRDR poderia ensejar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, sobretudo recursos. Isso porque, caso se admita a continuação dos processos até então suspensos, os sujeitos inconformados com o posicionamento firmado no julgamento do IRDR terão que interpor recursos a fim de evitar a formação de coisa julgada antes do posicionamento definitivo dos tribunais superiores. 7. Ademais, com a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura-se a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados. Impede-se, assim, a existência – e eventual trânsito em julgado - de julgamentos conflitantes, com evidente quebra de isonomia, em caso de provimento do REsp ou RE interposto contra o julgamento do IRDR. 8. Em suma, interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado. O raciocínio, no ponto, é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos, pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada. 9. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se aguarde o julgamento dos recursos extraordinários interpostos (não o trânsito em julgado, mas apenas o julgamento do REsp e/ou RE) contra o acórdão proferido no IRDR n. 0329745-15.2015.8.24.0023. (STJ, RESP n. 1869867/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, v.u., j. 20.04.2021). (grifei) No caso, verifico que o IRDR n° 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) foi julgado e o respectivo acórdão publicado em 28/07/2021, cuja tese firmada, aliás, foi no mesmo sentido da decisão pela qual, por ora, indefiro a antecipação da tutela recursal. Confira-se: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (grifei) Considerando-se que foram opostos Embargos de Declaração em 06/08/2021 ainda não julgados e que, portanto, não houve o trânsito em julgado do acórdão paradigma, os presentes autos devem ser sobrestados até o julgamento definitivo do IRDR n° 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13). Ante o exposto, com fundamento no artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil, DETERMINO o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do IRDR n° 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13). Publique-se. Intimem-se.